Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-38.2010.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001514-38.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA MICHELI RABECINI DA SILVA - CPF: 301.330.838-96 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), RENATO RABECINI JUNIOR - CPF: 378.366.058-09 (APELADO), ROBERTA JULIA BAZO RABECINI - CPF: 442.083.238-09 (APELADO), SIDNEI APARECIDA BAZO - CPF: 069.670.918-08 (APELADO), LUANA RAFAELA RABECINI - CPF: 053.498.571-85 (APELADO), SIRLENE DA SILVA - CPF: 029.571.841-25 (APELADO), ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), FABIOLA DE CARLI - CPF: 956.729.741-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), GERALDO TORRES - CPF: 033.843.149-72 (APELANTE), CLEIDE APARECIDA GUARALDO TORRES - CPF: 023.913.069-38 (APELANTE), HELENA GUARALDO TORRES - CPF: 559.029.879-20 (APELANTE), GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (APELANTE), GERALDO TORRES - CPF: 033.843.149-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE APARECIDA GUARALDO TORRES - CPF: 023.913.069-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA GUARALDO TORRES - CPF: 559.029.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NO JUÍZO CÍVEL
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO.
REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LIMITAÇÃO DA PENSÃO MENSAL À IDADE DE 25 ANOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação por danos morais, estéticos e pensão por morte decorrente de acidente de trânsito.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade do condutor e do proprietário do veículo, condenando-os a indenizar por danos morais, estéticos e pensão mensal aos filhos menores até a expectativa de vida da vítima.

3. O apelante suscita preliminares de intempestividade e cerceamento de defesa e, no mérito,
nega culpa pelo acidente, pleiteando a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução
das indenizações e limitação da pensão.

II. Questão em discussão

4. Discute-se: (i) tempestividade do recurso; (ii) cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (iii)
possibilidade de rediscussão da culpa do condutor no juízo cível diante de condenação penal transitada em julgado
; (iv) valores fixados a título de danos morais e estéticos; e (v) a limitação da pensão mensal até os 25 anos dos beneficiários, nos termos do pedido inicial.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração, ainda que não conhecidos, foram tempestivos e apontaram vícios concretos, atraindo o efeito interruptivo do prazo recursal nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC.

6. Não há cerceamento de defesa, pois o juízo considerou suficiente a prova existente, com base em laudo oficial e sentença penal condenatória transitada em julgado, tornando desnecessária nova produção probatória.

7.
A condenação penal reconheceu de forma definitiva a culpa do apelante pelo acidente, impedindo a rediscussão da autoria e da dinâmica do fato na esfera cível, conforme os arts. 91, I, do CP, e 935 do CC.

8. Os valores fixados por danos morais e estéticos excedem os parâmetros desta Corte em casos semelhantes e devem ser reduzidos, conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

9. A pensão mensal deve ser limitada à idade de 25 anos dos beneficiários, conforme os limites do pedido inicial e a jurisprudência pacífica do STJ, sendo vedado julgamento ultra petita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: “
1.
A sentença penal condenatória transitada em julgado forma coisa julgada material no juízo cível quanto à autoria e à existência do fato, nos termos dos arts. 91, I, do CP, e 935 do CC
. 2. A fixação de indenização por danos morais e estéticos deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 3. A pensão mensal devida a filhos por morte do genitor deve ser limitada à idade de 25 anos, conforme pedido inicial e entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, §5º; 1.026, §1º; 219; 224, §1º; 370; 492; CC, art. 935; CP, art. 91, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.484.450/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22.4.2024, DJe 25.4.2024; STJ, REsp nº 2.212.856/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.8.2025, DJe 15.8.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.524.754/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.6.2024, DJe 26.6.2024; TJMT, Ap Cív nº 0003314-48.2013.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.3.2025, DJE 28.3.2025; TJMT, AI nº 1002475-04.2020.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 12.5.2025, DJE 12.5.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Alexandre Guaraldo Torres
contra sentença que em ação de indenização por danos morais e estéticos c/c pensão por morte, proposta por
Renata Micheli Rabecini, Renato Rabecini Júnior, Roberta Júlia Bazo Rabecini
e
Luana Rafaela Rabecini
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade do réu pelo acidente que vitimou o genitor dos autores, Renato Rabecini, e atribuiu responsabilidade solidária ao proprietário do veículo,
Geraldo Torres
, substituído pelos seus herdeiros.

A sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada um dos quatro autores, além de R$ 100.000,00 por dano estético em favor de Luana Rafaela Rabecini, e fixou pensão mensal no importe de 16,66% do salário-mínimo para cada um dos três filhos menores, desde a data do evento “até os prováveis 72 (setenta e dois) anos da vítima”.

O apelante alega, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, porque a não realização da audiência de instrução impediu a produção da prova testemunhal.

No mérito, nega culpa pelo evento, atribuindo a colisão a fatores externos, como as condições da pista, a poeira e a condução imprudente do outro veículo. Sustenta a ausência de nexo causal entre sua conduta e o acidente, requerendo a improcedência dos pedidos
, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente, e a redução dos valores fixados por danos morais e estéticos, e a limitação da pensão mensal a 25 anos por beneficiário, para evitar julgamento ultra petita.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento por intempestividade, ao fundamento de que os segundos embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal, e pugnam pela manutenção integral da sentença. No mérito, defendem a correção do julgamento e dos parâmetros fixados.

A Procuradoria de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 310620881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC, os embargos tempestivos e idôneos interrompem o prazo para outros recursos, com reinício integral após a intimação do respectivo julgamento.

No caso, embora não conhecidos, os segundos embargos foram opostos dentro do prazo legal e deduziram vícios de omissão ligados ao provimento jurisdicional, não se qualificando como manifestamente incabíveis.

Não há notícia de intempestividade nem de uso meramente protelatório, circunstâncias que, se presentes, afastariam o efeito interruptivo. Assim, aplica-se a regra do art. 1.026, §1º, e o prazo recursal recomeçou integralmente após a publicação da decisão que os examinou (id. 297069866).

A contagem do lapso temporal observa os arts. 1.003, §5º, 219 e 224, §1º, do CPC, o que, à vista das certidões de publicação e intimação constantes dos autos, conduz igualmente à conclusão de que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, conforme certidão de id. 297069871.

Afasto, portanto, a preliminar de intempestividade.

VOTO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante alega cerceamento de defesa, sob a alegação de que foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 617/619), posteriormente suspensa (fl. 704), sem que se colhesse o depoimento pessoal dos demais autores nem a oitiva das testemunhas por ele arroladas (fl. 626), tendo o juízo optado pelo julgamento antecipado da lide; por isso requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos para realização da audiência de instrução e julgamento.

O Juiz, na condição de destinatário final da prova, tem o poder de indeferir diligências que julgar desnecessárias para a formação do seu convencimento, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A controvérsia sobre a instrução já foi solucionada tanto pelo Juízo de origem quanto por este Tribunal. O indeferimento da perícia judicial foi objeto do Agravo de Instrumento n.º 116126/2011, no qual se reconheceu a suficiência do Laudo de Reprodução Simulada elaborado pela POLITEC, órgão técnico e oficial (id. 297069369 – pág. 47).

Segundo o apelante,
a prova testemunhal pretendida destinava-se a rediscutir a culpa pelo acidente, ponto já definido em
acórdão proferido na Apelação Criminal Nº 111721/2016 (id. 297069372, pág. 4/36).
A condenação penal reconheceu, de forma definitiva, a autoria e a culpa do apelante Alexandre Guaraldo Torres pelo evento. Assim, eventual audiência de instrução para reavaliar provas ou versões seria inútil e protelatória, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual. Diante disso, os depoimentos pretendidos tornam-se irrelevantes.

Na via cível, remanescem apenas questões relativas ao nexo, à extensão do dano e ao quantum indenizatório, que encontram suporte suficiente no laudo oficial e no acervo documental, sendo legítimo o julgamento antecipado (arts. 355, I, 370 e 371 do CPC).

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O Apelante busca a reforma da sentença para afastar sua culpa ou reconhecer a culpa exclusiva da vítima, reiterando que o acidente teria resultado da inobservância de normas de trânsito pelo falecido, como a condução com CNH vencida e o mau estado do veículo.

Contudo, a sentença cível recorrida (id. 297069851), integrada pela decisão dos embargos de declaração (id. 297069866), fundamentou o dever de indenizar com base na condenação constante nos autos da Ação Penal n.º 0003620-7.2009.8.11.0007, posteriormente confirmada por Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
no julgamento da Apelação Criminal n.º 111721/2016,
em 05/09/2017.

O acórdão, que transitou em julgado, foi parcialmente provido exclusivamente para fins de readequação da pena privativa de liberdade, mantendo-se inalterados o juízo de culpa e a autoria atribuídos ao apelante.

Nos termos do art. 935 do Código Civil, embora a responsabilidade civil seja autônoma em relação à criminal, o juízo cível não pode rediscutir a existência do fato nem sua autoria quando estas já tiverem sido definidas na esfera penal. A condenação criminal, por sua vez, torna certa a obrigação de indenizar, nos termos do art. 91, I, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. Considerando a relatividade da independência das esferas cível e criminal, bem ainda o disposto no artigo 91, I, do Código Penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, decorrendo da mesma situação fática apreciada em sentença penal condenatória, a responsabilidade civil enseja o dever de indenizar, não podendo o magistrado cível reexaminar o disposto no julgado proferido na seara penal
- incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2. Emprego no óbice contido na Súmula 7/STJ à pretensão voltada para a redução do quantum indenizatório fixado na instância de origem.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.484.450/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (destaquei)

Na esfera penal, este Tribunal, por meio do acórdão proferido nos autos da apelação criminal n.º 111721/2016
,
julgada em 05/09/2017, pela Primeira Câmara Criminal

reconheceu a imprudência do apelante ao invadir a contramão, faixa correta de circulação do veículo Voyage, afastando a versão defensiva de que a vítima teria invadido a pista ou que a caminhonete Hilux teria deslizado, por considerá-la isolada no cenário probatório.

A precariedade do veículo Voyage, a CNH vencida do condutor e a alegada poeira na pista foram consideradas meras irregularidades administrativas, insuficientes para afastar a culpa do apelante, cuja conduta foi identificada como a causa determinante do acidente.

Assim, estando preclusa na esfera cível a discussão sobre a dinâmica do acidente, diante do reconhecimento da culpa exclusiva do apelante na esfera criminal, impõe-se a manutenção do dever de indenizar, bem como a rejeição da tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, nos termos do artigo 935 do Código Civil.

A responsabilidade solidária do proprietário do veículo, Geraldo Torres, e de seus herdeiros, é incontroversa, conforme jurisprudência consolidada que reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário pela guarda do veículo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE EMPREGADORA. CONDUTOR EMPREGADO. ATO CULPOSO DO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente por ato culposo do condutor do veículo, ainda que não seja empregado ou preposto, em virtude da periculosidade inerente ao veículo automotor, o que cria risco aos demais indivíduos.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.212.856/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

O apelante pleiteia a redução dos valores das indenizações fixadas, bem como, a exclusão da indenização por dano estético, alegando que a própria vítima teria “confessado” não ter sofrido tal prejuízo.

A indenização por dano moral decorrente da morte do genitor é devida a todos os filhos, a título de direito próprio, e decorre da própria natureza do fato, prescindindo de prova específica, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
. A quantificação deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando-se a necessidade de compensação dos danos sofridos, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Ainda que reconhecida a culpa exclusiva do apelante e considerando a expressiva capacidade econômica dos réus, a indenização por dano moral deve ser arbitrada com moderação, de modo a atender às funções compensatória e pedagógica, sem se afastar dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO DE SINALIZAÇÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO SOBRE RODOVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar o réu em danos morais no valor de R$30.000,00 e material no montante de R$12.280,00.

Os autores buscam a majoração da indenização decorrente da morte de seu genitor em acidente de trânsito, causado por caminhão estacionado sobre a pista da BR-163 sem sinalização adequada.

II. Questão em discussão

3. Verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade do evento e suficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

III. Razões de decidir

4. Restou incontroversa a responsabilidade civil do réu, cuja conduta omissiva, ao estacionar veículo de forma irregular e sem sinalização, foi causa determinante do acidente fatal.

5. A morte do genitor dos autores caracteriza dano moral in re ipsa, impondo a obrigação de indenizar.

6. Em concordância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado na origem mostra-se insuficiente frente à extensão do abalo sofrido, justificando a majoração para R$50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$50.000,00.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a refletir a gravidade do dano e atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

(N.U 0003314-48.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Registro que há outras ações judiciais propostas por familiares das vítimas fatais, incluindo descendentes e um ascendente que alega dependência econômica. Essa multiplicidade de demandas, todas decorrentes do mesmo fato trágico, deve ser cuidadosamente considerada no arbitramento das indenizações, de modo a assegurar a observância do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 944 do Código Civil, e evitar a concessão de valores que ultrapassem a finalidade reparatória, em respeito ao equilíbrio entre compensação justa e vedação ao enriquecimento sem causa.

Com base no exposto, e considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes de morte decorrente de acidente de trânsito, mostra-se adequado reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 50.000,00 para cada autor. O montante fixado preserva a natureza compensatória do instituto, atende ao caráter pedagógico da condenação e respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sem desconsiderar a dor inerente à perda de um pai, mas também sem se afastar dos valores fixados em precedentes análogos.

É legítima a cumulação das indenizações por danos moral e estético, conforme pacífica a Súmula 387 do STJ. O dano estético tem natureza autônoma, caracterizando-se por lesão visível que compromete a aparência; já o dano moral decorre de sofrimento íntimo e abalo psíquico.

No caso de Luana Rafaela Rabecini, o dano estético restou inequivocamente caracterizado, com base no Laudo Pericial Médico que atestou a existência de “
cicatriz cirúrgica vertical na parte externa da coxa direita de mais ou menos 20 (vinte) centímetros
” (id. 297069372 - Pág. 81).

A resposta da autora de que a cicatriz não prejudica a vida social, afetiva e profissional, não afasta o direito à indenização por danos estéticos, tendo em vista a deformidade causada pela cicatriz. Declarações unilaterais e descontextualizadas não prevalecem à prova técnica.

A indenização por dano estético deve considerar não apenas a lesão física, mas também seus reflexos na esfera existencial, sobretudo tratando-se de adolescente, cuja imagem corporal é essencial para sua autoestima e inserção social. A cicatriz permanente em membro visível compromete a aparência e justifica valor compatível com a extensão do dano e os princípios da reparação integral e da razoabilidade.

Entretanto, o valor de R$ 100.000,00 fixado a título de dano estético destoa do padrão deste Tribunal em casos semelhantes, devendo observar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 30.000,00, e por danos estéticos, fixado em R$ 15.000,00, revela-se proporcional à gravidade das lesões, à idade da vítima (23 anos), e à extensão dos danos (perda de rim e cicatriz abdominal).

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

[...]

3. A indenização por danos morais e estéticos deve observar a gravidade da lesão, a idade da vítima e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

[...]

(N.U 1002475-04.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

A indenização por dano estético, embora autônoma, não deve superar desproporcionalmente o dano moral quando ambos decorrem do mesmo fato e atingem a mesma vítima. Nesses casos, valores equivalentes podem gerar duplicidade compensatória, já que os efeitos físicos também repercutem no âmbito moral.

Embora se trate de lesão permanente, não há nos autos indicação de comprometimento funcional ou de prejuízo substancial à vida social ou profissional da autora.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade, da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, impõe-se a moderada redução do valor da indenização por dano estético para R$ 15.000,00, a fim de harmonizá-la com os demais parâmetros fixados na condenação e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

O Apelante requer a limitação do termo final da pensão mensal à idade de 25 anos de cada beneficiário, sustentando que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao fixar o pagamento até os 72 anos, expectativa de vida da vítima.

Os autores pleitearam expressamente o pagamento da pensão aos filhos até que completassem 25 anos, e é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de morte de genitor, o pensionamento dos filhos deve se estender até essa idade, presumindo-se que, ao atingir tal marco, já tenham concluído sua formação e adquirido meios de subsistência. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

1. Rever as conclusões da instância ordinária quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame fático-probatório nesta Corte Superior, o qual é vedado em sede de recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, é devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes.

3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.524.754/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Ao fixar o termo final da obrigação com base na longevidade estimada da vítima, o juízo de origem extrapolou os limites do pedido, violando o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil, que veda decisões além do que foi requerido.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para limitar o pagamento da pensão mensal devida aos filhos Renato Júnior, Roberta Júlia e Luana Rafaela até que cada um complete 25 anos de idade, nos exatos termos do pedido inicial e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, o percentual atende aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, considerando a natureza da causa, o longo tempo de tramitação por mais de 15 anos e o zelo profissional.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para:

a) Reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos quatro autores, Renata Micheli Rabecini, Renato Rabecini Júnior, Roberta Júlia Bazo Rabecini e Luana Rafaela Rabecini.

b) Reduzir o valor da indenização por dano estético devida à autora Luana Rafaela Rabecini para R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

c) limitar o termo final da pensão mensal devida aos autores Renato Rabecini Júnior, Roberta Júlia Bazo Rabecini e Luana Rafaela Rabecini à data em que cada um completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, mantidos o valor correspondente a 16,66% do salário mínimo para cada.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação nos ônus sucumbenciais, observada a compensação dos valores já pagos a título de pensão provisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025